Tribunal: TJMT
Processo: 0000180-51.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000180-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (APELADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (APELANTE), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO N.
0000180-51.2016.8.11.0041

APELANTE
:
RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA

APELADO
:
ELMO ENGENHARIA LTDA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PROVA ORAL – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE VALOR QUE ENTENDE CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO – ARTIGO 702, §§2o E 3o DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da desnecessidade de produção de prova pericial no caso concreto, não há falar em cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

No caso concreto, em que
o embargante não apresenta nos autos a planilha discriminada de cálculos, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado, impõe-se a manutenção da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória, à
luz do que dispõe o art. 702, §2o e §3o do CPC.

Lastreada a ação monitória em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e
não comprovado
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), não prosperam as alegações de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas, porquanto é de ser constituído o título executivo.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0000180-51.2016.8.11.0041

APELANTE
:
RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA

APELADO
:
ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO:

Apelação

interposta por
Rafael Furman Alves De Souza.

AÇÃO:
Monitória (cód. 1077961) movida
por
Elmo Engenharia Ltda.
em face de
Rafael Furman Alves.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá): que
rejeitou
, liminarmente, os Embargos à Ação Monitória, ante o descumprimento do art. 702, §2o e §3o, CPC, pela ausência de demonstrativo de cálculo, bem como
declarou constituído
, de pleno direito, em título executivo o crédito do autor/embargado, aqui Apelado, e condenou o embargante, aqui Apelante, ao pagamento do valor de R$ 6.626,89 e demais parcelas do contrato que vierem a vencer no decorrer do processo, com exceção dos honorários advocatícios extrajudiciais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, a partir do vencimento de cada parcela, além da multa contratual de 2%.

APELAÇÃO
: sustenta que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, ante a necessidade de perícia técnica para análise da documentação apresentada pelo embargado, aqui Apelado.

Afirma a inexistência da dívida, ante a quitação do saldo devedor, que a matéria deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que apresentou planilhas de cálculos necessárias para demonstrar o excesso de execução, com a aplicação incorreta do IGPM-FVG, a existência de pagamento a maior das parcelas que não foram computadas, cobranças abusivas de juros, multa, encargos cartorários, honorários advocatícios contratuais e de comissão de corretagem.

Defende a repetição do indébito em dobro, prequestiona a matéria e, ao final, pugna para que seja anulada a sentença recorrida e o retorno dos autos para a instrução probatória, para que seja realizada a perícia contábil. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais e julgada improcedente a ação monitória.

CONTRARRAZÕES:
pelo desprovimento do recurso (Id. 36632460).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO N.
0000180-51.2016.8.11.0041

APELANTE
:
RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA

APELADO
:
ELMO ENGENHARIA LTDA

VOTO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Egrégia Câmara:

O Apelante alega que, ao julgar antecipadamente a lide, o Magistrado cerceou o seu direito de defesa, ante a necessidade da instrução processual para a realização da perícia contábil na documentação trazida na ação monitória e demonstração da abusividade de cláusulas contratuais.

Ocorre que o Juízo
a quo
entendeu pela desnecessidade da instrução probatória e julgou antecipadamente o feito, ao fundamento de que as
provas carreadas são suficientes à compreensão do litígio.

Com efeito, registra-se que o julgamento antecipado da lide não induz cerceamento de defesa, quando as provas coligidas aos autos são suficientes para formar a convicção do Juízo acerca da matéria posta
sub judice
.

No caso concreto, observa-se que, na sentença, o Magistrado saneou o processo e proferiu a decisão de mérito.

Com efeito, c
onsiderado saneado o processo o julgamento antecipado da lide, por si só, não configura cerceamento de defesa.

Frisa-se, o julgamento antecipado da lide é medida recomendável, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que:

“
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Julgado em: 03/02/2011).

"
cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento"
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 689.893/PE, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 25/8/2017).

No que se refere à alegada necessidade de realização da prova pericial para a revisão de cláusulas contratuais, sem razão o embargante, aqui apelante.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa.

Rejeita-se
, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Apelação

interposta por
Rafael Furman Alves De Souza.

AÇÃO:
Monitória (cód. 1077961) movida
por
Elmo Engenharia Ltda.
em face de
Rafael Furman Alves.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá): que
rejeitou
, liminarmente, os Embargos à Ação Monitória, ante o descumprimento do art. 702, §2o e §3o, CPC, pela ausência de demonstrativo de cálculo, bem como
declarou constituído
, de pleno direito, em título executivo o crédito do autor/embargado, aqui Apelado, e condenou o embargante, aqui Apelante, ao pagamento do valor de R$ 6.626,89 e demais parcelas do contrato que vierem a vencer no decorrer do processo, com exceção dos honorários advocatícios extrajudiciais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, a partir do vencimento de cada parcela, além da multa contratual de 2%.

O cerne deste apelo é saber se é caso de manter a sentença impugnada que rejeitou liminarmente os Embargos à Ação Monitória, ante a ausência de demonstrativo de cálculo e declarou constituído de pleno direito, em título executivo, o crédito da autora da Ação Monitória, aqui Apelada.

Elmo Engenharia Ltda.
ajuizou a Ação Monitória em face de
Rafael Furman Alves
para o recebimento da quantia atualizada de R$6.626,89, oriunda das 09 últimas parcelas do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária, para aquisição do Lote 02, Quadra 18, Rua 08 do Parque Residencial Tropical Ville, firmado em 10.02.2008 no valor original de R$32.224,08, dividido em 84 parcelas de R$383,62.

Foram opostos Embargos à Monitória em que o Embargante, aqui Apelante, alega que tentou quitar as parcelas devidas, porém não obteve êxito porque a Embargada não aceitou receber uma parcela atrasada por vez, e, posteriormente, se recusou a proposta de quitação, que o valor cobrando é excessivo, ante a ausência de aplicação correta do índice IGM/FGV nos reajustes das parcelas contratadas, a existência de termo aditivo e diferença entre o pagamento do valor do boleto e o valor abatido, bem assim a cobrança abusiva de juros, multa e a ilegalidade da cobrança de despesas cartorárias, honorários advocatícios contratuais, comissão de corretagem e taxa administrativa, bem assim defende a aplicabilidade do CDC e a repetição do indébito em dobro e, ainda, inversão dos ônus da prova.

Ao analisar o feito, o Magistrado, por entender que a insurgência versa exclusivamente sobre a questão do excesso de execução, decorrente da alegada ilegalidade das cláusulas contratuais, deveria o Embargante ter trazido aos autos a memória de cálculo, porquanto, não obedecido o comando legal (
art. 702, §2o e §3o, CPC)
, rejeitou os Embargos Monitórios e julgou o mérito da Ação Monitória.

Pois bem.

Nos termos do artigo 702, §2o e §3o do CPC, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (§2o) e, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso (§3o).

No caso, o Embargante, aqui Apelante defende que o valor cobrado na Ação Monitória é excessivo, que em razão dos reajustes abusivos nas parcelas contratadas gerou saldo capaz de quitar o seu débito.

Veja-se que, na espécie, o Embargante defende que o valor pago já foi suficiente para quitar o débito e traz planilha a fim de demostrar a diferença entre o valor na parcela e o abatido pela
Elmo Engenharia Ltda.

Por outro lado,
não demonstra a existência de juros, multa e outras taxas tidas por ilegais. No que tange a alegação de onerosidade excessiva, não apresentar o valor que entende correto, sequer há demonstrativo discriminado e atualizado do débito objeto da lide.

Como se vê, em que pese as alegações, o Embargante não apresentou nos autos a planilha discriminada de cálculos, de modo a justificar a alegação de excesso do valor cobrado. Não demonstra a existência da alegada abusividade.

Mutatis mutandis
, sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO NO MONTANTE PRETENDIDO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso.
(...).
” (Apelação Cível, n. 70080130834, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 24.04.2019).

(destaquei)

Dessa forma, é caso de rejeição liminar dos Embargos Monitórios.

De outro giro, mantida a sentença quanto à rejeição dos Embargos Monitórios e não comprovado
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), não prosperam as alegações de nulidade contratual, juros, multa e taxas ilegais/abusivas, porquanto é de ser constituído o título executivo.

Ressalvada a situação fática do caso concreto, sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É ônus do embargante a prova da existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do embargado. Inexistindo nos autos prova robusta a corroborar o alegado descumprimento de obrigações contratuais, ônus que compete ao recorrente, deve ser constituído o título executivo judicial
.”

(N.U 0005395-24.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Veja-se, ainda, que ao analisar a questão meritória da demanda principal, no que tange à comissão de corretagem, a sentença considerou prescrito o direto da parte de desconstituir a cobrança e, quanto a essa questão, não houve insurgência por parte do Apelante.

Além do mais, o próprio Apelante confirma que no contrato de compra e venda restou demonstrada a cobrança da comissão de corretagem, o que configura a transparência da contratação e afasta a aventada ilegalidade, conforme entendimento firmado no STJ.

No mesmo sentido, não merece reforma a sentença no que diz da possibilidade da cobrança das despesas cartorárias, porquanto o Embargante deu causa ao referido dispêndio da parte autora em razão inadimplemento.

Veja-se, ainda, que o Juízo
a quo
afastou o ressarcimento de despesas com a contratação de advogado, bem assim determinou a incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM, a partir do vencimento de cada parcela, além da multa contratual de 2%, entendimento respaldado na jurisprudência consolidada na Corte Superior de Justiça.

Como se vê, a sentença não merece reformas.

Por derradeiro,
considerado os precedentes dos Tribunais Superiores, que registra a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados pela parte.

Posto isso,
nega-se provimento ao Apelo
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto fixados no percentual máximo (20%) na sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020